Tribunal: TJDFT
Processo: 0725366-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. BLOQUEIO JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA. CONTA PATRONO. CERTIFICAÇÃO. ARTIGO 7. PORTARIA CONJUNTA TJDFT 48/2021. INAPLICABILIDADE. BANKJUS. NÃO UTILIZADO. REALIZAÇÃO. OFÍCIO. MENSAGEM ELETRÔNICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REITERAÇÃO. CABIMENTO. DILIGÊNCIAS. PARTE. MEIOS PESSOAIS E LEGAIS INFORMADOS. POSSIBILIDADE.
1. Verificado que a determinação judicial para que a Secretaria do Juízo efetivasse a transferência de valores bloqueados via Bacenjud à conta bancária de titularidade do patrono do cumprimento de sentença não foi realizada por meio do Sistema Bankjus, é inaplicável a disposição do artigo 7o, da Portaria Conjunta TJDFT no 48/2021, não havendo que se falar em certificação da transação pela dita Secretaria do Juízo.
2. Realizada a comunicação à Instituição Financeira da determinação judicial de transferência de valores bloqueados via Bacenjud à conta bancária de titularidade do patrono do cumprimento de sentença por meio de mensagem eletrônica, com a ressalva de comunicação ao Juízo na oportunidade de efetivação da transferência, informando os números do Ofício e do processo, além do nome da parte, à falta de resposta, cabe reiteração da comunicação por parte do Juízo.
3. Lado outro, a parte não está eximida de promover diligências com vistas à confirmação da transferência de valores pleiteada, seja por vias pessoais, seja por meio do canal informado pelo Juízo da causa, com as instruções elencadas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.